Tribunal: TJDFT
Processo: 0709682-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709682-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HELIO ORIDES DAL BELLO AGRAVADO: SANDRA LUIZA ALVARENGA, JOSÉ DOS SANTOS MELLER, CLM-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Requer o agravante o "conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, a fim de que seja reconsiderada a r. decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento” (ID 21098173): agravo de instrumento não conhecido porque proferida sentença nos autos originários; no entanto, sentença que se limitou a homologar desistência de um litisconsorte. Com razão. Como relatado, agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória pela qual homologado laudo pericial apresentado em sede de cumprimento de sentença (ID 52502670 – autos originários). E a sentença constante de ID 72547677 dos autos originários limitou-se a homologação de desistência da parte Sandra Luiza Alvarenga, litisconsorte ativa nos autos originários: “HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado e, em consequência, julgo extinto o feito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas finais pela parte Autora. Considerando que não houve obtenção de proveito econômico, condeno a parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), em atenção ao art. 85, §8o do CPC, a ser rateado entre os patronos dos réus. Após o trânsito em julgado, sem outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Certifique-se o CJU o prazo para a parte autora apresentar o Cumprimento de Sentença, conforme anteriormente determinado, bem como eventual julgamento do AGI respectivo. P.R.I.” (ID 72547677 – autos originários). Como se vê, sentença que não guarda relação com a decisão de origem objeto do agravo de instrumento, erro material que deve ser corrigido. Forte nessas razões, em juízo de retratação (artigo 1.021, parágrafo 2o do Código de Processo Civil), revogo a decisão de ID 20058100 (que não conheceu do agravo de instrumento). Certifique novamente a Secretaria o transcurso do prazo de contrarrazões ao agravo de instrumento pelos agravados. Após, conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora